Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1099. REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 87/96. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A Súmula no 166 do STJ estabelece que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

2. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1125133/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu que “o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”. Ou seja, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS.

3. Corroborando a tese, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1.099, em repercussão geral, decidiu que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (STF. Plenário. ARE 1255885 RG, Rel. Ministro Presidente Dias Toffoli, julgado em 14/08/2020).

4. No julgamento da ADC 49 o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir).

5. A pendência de julgamento de embargos de declaração, com pedido de modulação de efeitos em ação de constitucionalidade perante o STF, não garante, por si só, efeitos prospectivos às decisões judiciais sobre a matéria objeto da ação, especialmente quando não se conferiu efeito suspensivo ao recurso e a decisão embargada sedimenta jurisprudência há muito já consolidada no ordenamento jurídico.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.